Tribunal: TJDFT
Processo: 0700861-42.2025.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700861-42.2025.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRO FNP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: OSLO COBRANCAS LTDA, PAPELLO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SANDRO FNP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, em ação de consignação em pagamento, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante o indeferimento da petição inicial pela ausência de cumprimento das determinações de emenda. Em suas razões recursais, a apelante pugna pela anulação da sentença ou, subsidiariamente, pela aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, IV, do CPC) para o julgamento de procedência do pedido. Compulsando os autos, verifica-se que a segunda apelada, PAPELLO SOLUÇÕES EM EMBALAGENS LTDA, apresentou contrarrazões (ID 79735858). Todavia, observa-se situação processual anômala no ID 79735854. O causídico Jonis Peixoto Farias - OAB/SC 48.071 - protocolou peça intitulada "Contrarrazões", indicando figurar em nome de SANDRO FNP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA — que é, em verdade, a parte apelante. Nota-se, ademais, que o conteúdo da referida peça pugna pelo desprovimento do recurso, o que configura, em tese, atuação em desfavor da parte que nominalmente representa, além de não ter sido colacionado aos autos o respectivo instrumento de mandato. Tal cenário revela potencial erro material na identificação do polo passivo das contrarrazões, vício de representação e aparente conflito de interesses, o que impede o regular prosseguimento do feito sem o necessário saneamento do processo. DIANTE DO EXPOSTO, em atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito e ao disposto no art. 76 e art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, DETERMINO: (i) a intimação da Apelante, por intermédio de seu advogado regularmente constituído nos autos, para que tome ciência da peça de ID 79735854 e se manifeste como entender de direito; e, (ii) a intimação pessoal do causídico Jonis Peixoto Farias - OAB/SC 48.071 - para que, no prazo de 05 (cinco) dias esclareça a aparente contradição entre a parte indicada no cabeçalho e a pretensão deduzida no corpo da peça e regularize sua representação processual, colacionando o respectivo instrumento de procuração. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator